Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SINDATRS/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIAS DE ABONO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar os efeitos da prescrição em relação ao exercício individualizado da pretensão de cumprimento de sentença coletiva proferida em favor do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) nos autos do processo no 2012.01.1.135868-9.
2. O reconhecimento por sentença coletiva da possibilidade de conversão em perdas e danos dos dias de abono de trabalho que não puderam ser efetivamente fruídos é admitido de forma expressa pelo art. 499 do CPC. 2.1. Nesse caso, não há o exercício de pretensão de natureza condenatória autônoma, senão a mera conversão, em perdas e danos, dos dias de abono que não puderam ser efetivamente fruídos.
3. A pretensão de exigir o cumprimento de sentença coletiva pode ser exercida no prazo de 5 (cinco) danos, a partir do respectivo trânsito em julgado. 3.1. O cumprimento da sentença pelo próprio autor da ação coletiva (Sindicato) interrompe a fluência do prazo prescricional. 3.2. O prazo da prescrição volta a fluir, contado pela metade, a partir do último ato processual praticado no curso da tentativa de cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, nos termos do art. 9a do Decreto no 20.910/1932. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a pretensão individualizada de cumprimento da sentença coletiva foi exercida antes do implemento do termo final do prazo da prescrição, mesmo tendo havido seu cômputo pela metade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.